Tribunal: TJDFT
Processo: 0752574-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0752574-89.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO GOMES BASILIO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Antônio Gomes Basílio contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF (ID 78062128 do processo n. 0707693-70.2020.8.07.0018) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra o Distrito Federal e o Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - IPREV, indeferiu a tutela de urgência vindicada na exordial. Em suas razões recursais (ID 22225857), relata o agravante que se trata, na origem, de ação de conhecimento ajuizada com o fim obter benefício fiscal de isenção do imposto de renda e da contribuição previdenciária por ser portador de Síndrome da Imunodeficiência Adquirida – AIDS. Aduz que é servidor público aposentado da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, tendo passado à inatividade em abril de 2015. Afirma que sofre de AIDS desde o ano de 2009. Junta laudos médicos que comprovariam seu diagnóstico. Ressalta que o inciso XIV do art. 6o da Lei n. 7.713/88 prevê expressamente a isenção de imposto de renda sobre os proventos de aposentaria percebidos pelos portadores de AIDS. Argumenta que os laudos médicos anexados à inicial seriam suficientes para comprovar a existência da moléstia grave que o acomete, de modo que seria desnecessário laudo médico oficial, nos termos do enunciado n. 598 da Súmula do STJ. Defende que estaria presente a probabilidade do direito e o perigo de dano. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de que “seja suspensa a exigibilidade dos tributos sub examen sobre os Proventos de Aposentadoria percebidos pela Agravante, de modo de modo (i) que não sejam realizadas as malsinadas e gravosas retenções mensais do Imposto de Renda sobre os seus Proventos de Aposentadoria e (ii) da Contribuição Previdenciária dos Segurados Inativos e dos Pensionistas (Art. 54, III c/c Art. 61 da LCD n. 769/08) sobre os seus Proventos de Aposentadoria, sem que possam os Agravados exigirem tais cifras do Agravante nem lhe impor penalidades pelo não recolhimento de tais valores até que proferida decisão definitiva nesta contenda” (sic). No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Sem preparo por ser a parte recorrente beneficiária dos benefícios da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, não se vislumbra o preenchimento de todos os requisitos que autorizam o deferimento do pleito liminar vindicado. Da análise dos autos de origem, verifica-se que o autor, ora agravante, ajuizou ação declaratória c/c repetição de indébito tributário contra o Distrito Federal, ora agravado, e requereu a antecipação da tutela a fim de declarar a inexigibilidade, desde logo, do Imposto de Renda incidente sobre os seus proventos de aposentadoria, bem como a redução da contribuição previdenciária. O Decreto n. 9.580/2018, ao tratar dos rendimentos isentos ou não tributáveis, dispõe no seu art. 35, II, “b”, que são isentos do imposto sobre a renda: b) os proventos de aposentadoria ou reforma motivadas por acidente em serviço e aqueles percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson , espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados de doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida e fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou da reforma (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o, caput , inciso XIV ; e Lei no 9.250, de 1995, art. 30, § 2o); Por sua vez, o inciso XIV do art. 6o da Lei n. 7.713/88 prevê rol similar de moléstias que ensejam a isenção do Imposto de Renda, assim dispostas, ad litteris: XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; Lado outro, no tocante ao pedido de redução da contribuição previdenciária, observa-se que a Lei Complementar Distrital n. 970/2020 promoveu nova redação para o art. 61, § 1o, da Lei Complementar n. 769/08, de seguinte teor: Art. 61. A contribuição previdenciária dos segurados inativos e dos pensionistas, de que trata o art. 54, III, incidente sobre a remuneração-de-contribuição, conforme o disposto no art. 62, observa os seguintes parâmetros: (...) § 1o Quando o beneficiário da aposentadoria ou da pensão for portador de doença incapacitante, a contribuição de que trata o caput incidirá apenas sobre a parcela de provento que supere o dobro do teto dos benefícios pagos pelo Regime Geral de Previdência Social. Desse modo, depreende-se, em um juízo de cognição limitada, que remanesce, no âmbito distrital, o direito de redução da base de cálculo das contribuições previdenciárias descontadas dos proventos dos aposentados portadores de doenças incapacitantes. Consoante perfilha a Súmula n. 598 do c. STJ, é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova. No caso, o autor, servidor público distrital aposentado, conforme consta de seu contracheque (ID 78018525 dos autos de origem), coligiu aos autos laudos e exames médicos (ID 78018524 dos autos de origem) que indicam, em um exame de cognição sumária, que de fato seria portador de síndrome da imunodeficiência adquirida - AIDS. Assim, verifica-se que a doença que acomete o agravante se enquadraria, a princípio, em hipótese legal que legitimaria a pretensão. Contudo, na hipótese vertente, não se faz presente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Conforme salientado pelo d. Juízo a quo, o agravante tem conhecimento da doença incapacitante desde 2009, sendo que sequer se tem notícia de prévio requerimento administrativo da isenção ora vindicada. Assim, não se vislumbra urgência que justifique a concessão de medida liminar por esta Relatoria sem a participação do Colegiado, que deve ser prestigiada. Diante de tal quadro, posterga-se a solução da tutela ao mérito do agravo, em decisão a ser proferida pela Turma. 3. Ante o exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 17 de dezembro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora